Tribunal: CARF
Processo: 10242.000271/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10242.000271/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
FRAULA SOARES PANDOLPHO BARBOZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na Declaração
de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que
devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 37/41) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2006 (e-fls. 53/57) no qual se apurou: Dedução Indevida de
Previdência Oficial e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 70/73):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000271/2009-12
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000271/2009-12

Reafirma seu direito ao desconto das Contribuições Previdenciárias, “31.107,71” e
apresenta novamente a documentação referente ao desconto da Contribuição da
Previdência Oficial.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Consta ainda do referido relatório:
Em obediência ao rito estabelecido pelo art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958,
de 15 de julho de 2009 a Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Vilhena procedeu à
revisão do lançamento e apurou um novo valor de IRPF Suplementar, R$ 6.596,10 –
conforme Termo Circunstanciado IRF/VHA/RO No 17/2011, aprovado pelo Despacho
Decisório no 17/2011.
Segundo a Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Vilhena: “Foi enviado TC no
17/2011 e não houve até o presente momento manifestação da contribuinte”.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
AJUSTE ANUAL DO IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL.
AÇÃO
TRABALHISTA.
PARTE
PATRONAL.
INDEDUTÍVEL.
PROVAS.
Salvo exceções delineadas em normas específicas, os rendimentos recebidos em
decorrência do êxito em ação trabalhista são fatos geradores de Contribuições
Previdenciária na medida em que refletem direitos decorrentes da relação trabalho entre
empregado e empresa, destinados a retribuí-la. Sobre esses rendimentos incidem
contribuições previdenciárias a cargo do trabalhador e da empresa. No entanto, as
contribuições patronais não são dedutíveis no Ajuste Anual do IRPF, apenas as dos
trabalhadores e no montante em que são comprovadas.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/03/2012 (e-fls. 76), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 30/03/2012 (e-fls. 77/79) contendo os argumentos
sintetizados no trecho a seguir reproduzido:
Observa-se, que os valores a serem preenchidos na Declaração de Renda, são aqueles
recebidos de fomes pagadoras, devidamente comprovadas, de maneira que o próprio
formulário vai solicitando o seu preenchimento, sendo certo que o valor oriundo ao
Imposto de Renda foi de forma correta preenchida, pois, foi solicitado o valor do IRRF,
qual seja: R$ 31.107,71 (trinta e um mil cento e sete reais e setenta e um centavos),
ressaltando que foi preenchido como imposto na fonte e não a deduzir, conforme
relatado no Acórdão, que ora se recorre.
Com relação à Contribuição Previdenciária Oficial deduzida, a 5a Turma da DRJ/BEL
não observou que o valor deduzido está a menor e não indevido, conforme afirma. Há
um erro no preenchimento da Declaração, da parcela a deduzir, senão vejamos: foi
recolhido pela Justiça do Trabalho, antes de liberar o crédito da requerente, o valor de
R$ 63.230,98 (sessenta e três mil duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos), a
titulo de Contribuição Previdenciária Empregador e Oficial (requerente), em documento
próprio (GPS - Cód 2909), sendo que R$ 27.168,47 (vinte e sete mil cento de sessenta e
oito reais e quarenta e sete centavos), refere-se à Previdência Empregador e R$
36.062,51 (trinta e seis mil sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos) refere-se à
Previdência trabalhador, ou seja, parte requerente.
É de bom alvitre lembrar, que a Justiça do Trabalho, nas ações trabalhistas, antes de
liberar o crédito da parte reclamante, recolhe todos os encargos, tanto Previdenciários
(parte empregador e reclamante), quanto da União, inclusive custas.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000271/2009-12

Assim, os rendimentos recebidos por parte da requerente no ano de 2005, exercício de
2006, conforme já devidamente comprovados foram: R$ 37.671,48 (FUNCEF) e R$
165.676,35 (ação trabalhista, autos no 00705.2001.141.14.00-3), sendo que referidos
valores são líquidos, os quais sofreram redução de R$ 391,68, referente contribuição
previdenciária oficial, R$ 4.667,72, referente IRRF, R$ 36.062,51; referente
contribuição previdenciária oficial e R$ 31.107,71, referente IRRF, respectivamente,
sendo certo que os valores foram a contribuição do empregado, ora requerente, e
devidamente descontados do seu crédito a receber.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, impõe-se esclarecer à recorrente que o litígio a ser analisado por este
Colegiado restringe-se à Dedução Indevida de Previdência Oficial mantida no julgamento de
primeira instância.
Extrai-se dos autos que a autoridade revisora afastou a Compensação Indevida de
IRRF de R$ 31.107,71 e a Dedução Indevida de Previdência Oficial de R$ 391,68, mantendo
apenas a glosa da Contribuição à Previdência Oficial de R$ 27.168,47 referente à Caixa
Econômica Federal - CEF, conforme indicado no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido constante do Termo Circunstanciado (e-fls. 07, 54, 60).
Importante ressaltar nesse ponto que o Relator a quo se equivocou ao apontar que
o litígio abrangia toda a Dedução Indevida de Previdência Oficial de R$ 27.560,15 apurada no
lançamento, uma vez que a parcela de R$ 391,68 referente à Funcef já havia sido devidamente
acatada na Revisão de Ofício.
No que concerne às contribuições declaradas para a CEF, o acórdão de primeira
instância corroborou as razões de decidir da autoridade revisora conforme excertos a seguir
reproduzidos (e-fls. 72/73):
Neste marco, consigna-se que é assegurado o direito à dedução das Contribuições à
Previdência Oficial da base de cálculo do IRPF, desde que haja comprovação de que o
ônus sofrido tenha sido da contribuinte.
Os rendimentos recebidos na ação trabalhista pela interessada são fatos geradores de
contribuições previdenciárias, na medida em que foram decorrentes do trabalho
prestado pela contribuinte à reclamada, salvo hipótese de isenção expressamente
delineada em norma específica.
Tanto a empresa como a trabalhadora devem pagar suas contribuições sobre os
rendimentos decorrentes da relação trabalhista reconhecidos em ação judicial. No
entanto, diferente das contribuições da empresa, as contribuições da impugnante sofrem
um limite máximo, um teto estabelecido anualmente. Ou seja, se o trabalhador receber
valores superiores ao teto, deverão contribuir com uma alíquota incidente sobre o
referido teto, o excedente não é tributado. Já as empresas devem contribuir aplicando a
alíquota sobre a totalidade dos rendimentos pagos.
No caso concreto, a impugnante carreia aos autos o “Demonstrativo do Cálculo dos
Encargos Previdenciários”, onde está destacado o montante de R$ 27.168,47. No
entanto, referido valor corresponde à parte da empresa, conforme relatado
expressamente na “Apuração do Encargo Previdenciário e Resumo”, de fl. 09. Portanto,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000271/2009-12

procede a glosa realizada, pois a contribuinte só pode deduzir da base de cálculo do
IRPF os valores de suas próprias contribuições previdenciárias, não sendo lícito a
dedução das contribuições da empresa.
Em seu Recurso, a contribuinte sustenta que o valor de R$ 63.230,98 recolhido
através de GPS (e-fls. 10) corresponde à contribuição previdenciária do empregador e do
trabalhador. Não obstante, não se verifica nos autos nenhum documento extraído do processo
judicial capaz de confirmar essa informação. Ao contrário, todas as peças acostadas indicam
contribuição previdenciária patronal (e-fls. 09, 20, 79), não havendo qualquer evidência de que o
valor de R$ 27.168,47 em litígio tenha sido retido da reclamante. Em vista do exposto, não
merece reparos a decisão recorrida.
Cabe mencionar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que, havendo questionamento acerca
das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca,
sem deixar dúvidas. A finalidade da realização de diligências é elucidar questões
comprometidas e não produzir provas em favor do contribuinte.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital